Tribunal: TJDFT
Processo: 0745074-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745074-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MN ENGENHARIA E ENERGIAS LTDA DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736707-48.2023.8.07.0001 - id 174748272), que, em demanda de busca e apreensão de veículo (DL 911/69), com liminar deferida, porém não cumprida, e sem citação, indeferiu os pedidos de restrição de circulação e de licenciamento, pois ainda constam endereços a serem diligenciados, e, caso infrutíferas as diligência, determinou a indicação de novo endereço para cumprimento da diligência e a formulação de pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução. Alega, em suma, que o requisito legal (DL 911/69, art. 3o, § 9o) para a inserção de restrição judicial é o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, o que já ocorreu, além de que a restrição de transferência já existente não garante a efetividade da demanda. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 174748272 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere o pedido de restrição via sistema Renajud, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR